Tribunal: TJMT
Processo: 1000205-76.2022.8.11.0028
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-07-21
Data de publicação: 2025-07-24

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1000205-76.2022.8.11.0028
ORIGEM: NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS
RECORRENTE: BANCO PAN S.A.
RECORRIDA: SANDRA MARIA PIRES DA SILVA
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 21 a 24/07/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL)
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO ACÓRDÃO. INTIMAÇÃO VÁLIDA PELA PARTICIPAÇÃO NA SESSÃO DE JULGAMENTO. PRAZO RECURSAL QUE FLUI DA DATA DO JULGAMENTO. INOCORRÊNCIA DE VÍCIO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto contra sentença que rejeitou os embargos de declaração e manteve a extinção da execução por pagamento, sem acolher a alegação de nulidade por suposta ausência de intimação do acórdão proferido em julgamento de recurso anterior, no âmbito dos Juizados Especiais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se houve nulidade dos atos processuais, especialmente por suposta ausência de intimação do acórdão, que teria impedido o exercício do contraditório e da ampla defesa, notadamente quanto à apresentação de embargos à execução.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A contagem do prazo recursal nos Juizados Especiais inicia-se na data da sessão de julgamento, conforme Enunciado no 85 do FONAJE e artigo 62 do Regimento Interno das Turmas Recursais do TJMT.
4. Não há exigência de publicação do acórdão no Diário da Justiça quando este for devidamente disponibilizado no sistema eletrônico (PJe), como ocorreu no caso em análise.
5. A alegação de ausência de intimação do acórdão não se sustenta diante da regularidade processual e da ciência inequívoca da decisão no momento do julgamento colegiado.
6. O indeferimento dos embargos à execução opostos posteriormente à extinção por pagamento é medida que se impõe, por ausência de nulidade ou vício nos atos processuais.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso não provido.
Tese de julgamento: “1. O prazo para recorrer das decisões proferidas por Turmas Recursais flui da data da sessão de julgamento, nos termos do Enunciado no 85 do FONAJE. 2. A intimação do acórdão por meio da disponibilização no sistema eletrônico do PJe supre a necessidade de publicação no Diário Oficial. 3. Não há nulidade processual quando a parte é previamente intimada da sessão de julgamento e tem ciência inequívoca do resultado.”
__________
Dispositivos relevantes citados: Lei no 9.099/1995, arts. 46 e 55; CPC/2015, art. 487, II; Enunciado no 85 do FONAJE; Regimento Interno das Turmas Recursais do TJMT, art. 62.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000205-76.2022.8.11.0028
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[SANDRA MARIA PIRES DA SILVA - CPF: 514.181.691-53 (RECORRIDO), SAULO AMORIM DE ARRUDA - CPF: 022.039.211-02 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (RECORRENTE), FELICIANO LYRA MOURA - CPF: 026.383.794-76 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/07/2025